Tribunal: TJES
Processo: 5000325-80.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000325-80.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: REDE 10 SEMINOVOS LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Juiz Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho (vogal):

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Concedo o benefício da justiça gratuita aos Recorrentes.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante à compensação de danos morais ao 1º Recorrente JOSÉ CARLOS, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GARANTIA. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO QUE AINDA PROVOCOU GRANDE DESLOCAMENTO EM CARONA DE MOTO EM PERÍODO NOTURNO ATÉ A RESIDÊNCIA DO RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando a Recorrida em danos materiais, mas rejeitando o pedido de condenação em danos morais.
2. Em que pese seja insuficiente para o reconhecimento de danos morais a negativa do custeio do reparo do problema no automóvel adquirido pelo Recorrente enquanto na garantia legal do bem adquirido (o que acarretou a condenação em danos materiais no valor de R$ 599,00 com a devida atualização), compreendo que o caso concreto encerra violação à esfera extrapatrimonial apenas do 1º Recorrente (JOSÉ CARLOS).
3. Isso se deve ao fato de ter sido o 1º Recorrente JOSÉ CARLOS o exclusivo responsável por conduzir o carro ao conserto e, posteriormente, de volta para a residência (distante aproximadamente 50Km da assistência técnica), oportunidade em que ocorreu a retenção indevida do veículo por mero detentor (pela assistência técnica indicada pela Recorrida de nome ‘Oficina Carretel’, cujo ato também é de responsabilidade solidária da Recorrida como fornecedora na cadeia de consumo), em razão de não dispor o Recorrente de dinheiro para pagar os serviços que eram de responsabilidade da Recorrida, ato ilícito nos termos da jurisprudência do C. STJ (STJ. 3ª Turma. REsp 1628385-ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/8/2017 - Info 610), que acarretou, além do constrangimento próprio decorrente da ausência de pagamento e na ilícita recusa da liberação do bem, também a necessidade de contactar terceiro para dar-lhe carona de volta à sua residência (trecho em rodovia e zona rural, com distância superior a 50Km), em garupa de moto, já no período noturno para localidade rural, tendo de retornar no dia seguinte para a busca do automóvel com a realização do pagamento (que não lhe cabia) pelos serviços de reparo/conserto realizados.
4. Assim, mais do que surpresado com a negativa do custeio dos serviços de reparo de problema durante prazo de garantia legal do bem alienado, há flagrante constrangimento do Recorrente e situação que ultrapassa o mero dissabor, merecendo compensação pelos danos morais, em patamar que se arbitra em R$ 2.000,00 (dois mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto, a gravidade dos fatos, a extensão dos danos, o porte econômico e a condição socioeconômica das partes, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, montante devido apenas ao 1º Recorrente JOSÉ CARLOS.
5. Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais apenas ao Recorrente JOSÉ CARLOS, valor que deve ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% também a partir do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).
6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.